Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-81.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-81.2022.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: HERISSON OLIVEIRA DO CARMO

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA DALBEM

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança de Seguro Prestamista C/C Repetição De Indébito e Danos Morais. Negativa de cobertura por morte decorrente de Covid-19. Cláusula de carência não comprovada. Ausência de comprovação de prévio conhecimento pelo segurado. Falha no dever de informação. Abusividade configurada. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. É legítima a cláusula que estipula o prazo de carência, desde que o segurado tenha sido previamente informado a respeito da sua existência, em observância às normas consumeristas. A ausência da comprovação de ciência do segurado configura falha no dever de informação, tornando abusiva a negativa de cobertura securitária. Dano moral configurado. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000001-81.2022.8.05.0220, em que figura como apelantes BANCO SAFRA S A e SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.